Tribunal: TJDFT
Processo: 0750710-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750710-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIO RUBENS LIMA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Agravo de decisão que, em inquérito policial, indeferiu pedido do agravante para que fosse oficiada à Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor à Propriedade Imaterial e a Fraudes para juntar cópia da oitiva do acusado, em sede policial (ID 53876258). Não há pedido liminar. Requisitem informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES